Tribunal: TCU
Processo: 004.615/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gaspar Domingos Lazari contra o Acórdão 5.240/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gaspar Domingos Lazari contra o Acórdão 5240/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gaspar Domingos Lazari, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Funasa, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Confresa/MT e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso.